Tribunal: TJPA
Processo: 0038802-22.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038802-22.2013.8.14.0301

APELANTE: PESQUEIRA MAGUARY LTDA, JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/SETEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038802-22.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO E PESQUEIRA MAGUARY LTDA.

ADVOGADO:
MOZART GOMES DE LIMA NETO - OAB/CE N° 16.445 E OUTRAS.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO:
PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA N° 11274.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO POR DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. O presente caso trata de um Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão de deserção. O apelante pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas não comprovou sua insuficiência de recursos no prazo estipulado, o que culminou na determinação para pagamento das custas em dobro. No entanto, o apelante permaneceu inerte, não cumprindo com as determinações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação deve ser conhecido, mesmo diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos e do pagamento das custas processuais em dobro, ou se a decisão monocrática que considerou o recurso deserto deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Em despacho de id 11716743, o apelante foi intimado para comprovar, no prazo de 5 dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício de gratuidade judiciária. Não havendo manifestação do apelante, a secretaria certificou a ausência de resposta dentro do prazo legal (id 11922082).

4. Posteriormente, por meio de novo despacho (id 11940977), o recorrente foi intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento das custas processuais em dobro no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Novamente, a secretaria informou a inércia do recorrente (id 12082038).

5. De acordo com o art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, mediante a apresentação dos documentos necessários, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA. No presente caso, o apelante, apesar de intimado, não cumpriu as determinações legais, o que caracteriza a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Dispositivo: Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da insuficiência de recursos e do pagamento das custas processuais em dobro no prazo legal, conforme determinado pelo art. 1.007 do CPC, caracteriza a deserção do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0038802-22.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO E PESQUEIRA MAGUARY LTDA.

ADVOGADO:
MOZART GOMES DE LIMA NETO - OAB/CE N° 16.445 E OUTRAS.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO:
PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA N° 11274

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por

JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO E PESQUEIRA MAGUARY LTDA, diante de seu inconformismo com decisão monocrática proferida por este
DESEMBARGADOR (id. 13715796)
, que
NÃO

CONHEÇEU do recurso de apelação por deserção.

Nas razões do interno, o recorrente pretende que seja reformada a decisão que considerou deserto o recurso de apelação.

Contrarrazões ao interno
ID 14457801.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 2 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
[1]
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO POR DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
O presente caso trata de um Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão de deserção. O apelante pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas não comprovou sua insuficiência de recursos no prazo estipulado, o que culminou na determinação para pagamento das custas em dobro. No entanto, o apelante permaneceu inerte, não cumprindo com as determinações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação deve ser conhecido, mesmo diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos e do pagamento das custas processuais em dobro, ou se a decisão monocrática que considerou o recurso deserto deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Em despacho de id 11716743, o apelante foi intimado para comprovar, no prazo de 5 dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício de gratuidade judiciária. Não havendo manifestação do apelante, a secretaria certificou a ausência de resposta dentro do prazo legal (id 11922082).

4.
Posteriormente, por meio de novo despacho (id 11940977), o recorrente foi intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento das custas processuais em dobro no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Novamente, a secretaria informou a inércia do recorrente (id 12082038).

5. De acordo com o art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, mediante a apresentação dos documentos necessários, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA. No presente caso, o apelante, apesar de intimado, não cumpriu as determinações legais, o que caracteriza a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Dispositivo:
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da insuficiência de recursos e do pagamento das custas processuais em dobro no prazo legal, conforme determinado pelo art. 1.007 do CPC, caracteriza a deserção do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
(STJ, AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Conforme descrito na decisão monocrática, o recurso de apelação não foi conhecido, haja vista a configuração de deserção, nos seguintes termos:

Em despacho de

id 11716743
,

houve intimação do apelante para que comprovasse, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade, sua insuficiência de recurso para pagar as custas processuais. Uma vez que pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em certidão de
id. 11922082
, a secretaria informou que decorreu o prazo legal e não houve manifestação do apelante.

Em novo despacho
(id. 11940977)
,

foi determinado a intimação do recorrente, na pessoa do seu advogado, para realizar o pagamento em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

Novamente a secretaria certificou
(id.12082038
) informando que decorreu o prazo e não houve manifestação do recorrente.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o apelante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, manteve-se inerte,

restando, portanto, deserto o recurso.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

[1]

Ementa de acordo com o Manual de Padronização de Ementas presente na Recomendação n. 154/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Belém, 23/09/2024